Tribunal: TJDFT
Processo: 0744192-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CRIMINAIS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA PROFERIDA. REUNIÃO DE PROCESSOS INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I.CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da 6a Vara Criminal da mesma circunscrição judiciária, nos autos de inquérito policial que apura os crimes previstos no art. 90 da Lei no 8.666/93, art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e art. 312 do Código Penal, em desdobramento da “Operação Monopólio”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão probatória do caderno inquisitivo desmembrado com a ação penal (“Operação Monopólio”) em trâmite no juízo suscitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tramitação de inquérito policial posterior que apura fatos praticados com o mesmo modus operandi, em desdobramento, não guarda conexão probatória com a ação penal originária, notadamente quanto há apuração de fraude em procedimentos licitatórios distintos em administrações regionais também diversas, ensejando, assim, delitos autônomos.
4. Ademais, inviável a reunião dos processos se estes se encontram em fases distintas - um com sentença já proferida e o outro na fase inicial de investigação - vez que prejudicaria a celeridade e a economia processuais. Inteligência da Súmula no 235, do STJ. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 205.248/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 14/8/2024; TJDFT, 0724545-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 02/09/2025, e 07298360520238070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j.10/10/2023.